Tribunal: TJSP
Processo: 1020450-95.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Negócio de venda e compra, por meio de anúncio virtual. Prejuízo experimentado com o pagamento do preço, sem a entrega do produto ("notebook"). Abordagem reparatória contra gestora do espaço eletrônico. Juízo de improcedência. Recurso do autor. Desprovimento.